Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, a legislação processual reputa válida a citação via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio quando não houver aposição de ressalvas. Inteligência do art. 248, §§2o e 4o, do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso da suposta falsidade da assinatura do título da ação monitória em que foi revel.
3. Em sede de cumprimento de sentença, cujo objeto é título judicial transitado em julgado, não se admite a rediscussão das matérias atinentes ao mérito da ação de conhecimento, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, seja pela via da exceção de pre-executividade.
4. Recurso conhecido e improvido.